Tribunal: STF
Processo: HC 270591
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR, SUPOSTAMENTE, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ENTRE OUTROS CRIMES CORRELATOS, MEDIANTE TRANSPORTE MARÍTIMO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente, juntamente com outras 23 pessoas, por, supostamente, integrar organização criminosa dedicada à prática de diversos crimes, entre eles o tráfico internacional de drogas, mediante transporte marítimo.

    II. Questões em discussão

    2. Verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).

    4. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que evidenciem que a permanência em liberdade do agente compromete a garantia da ordem pública.

    5. O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade do acusado — apontado como um dos principais articuladores do tráfico marítimo na costa brasileira —, bem como o modus operandi empregado pelo grupo criminoso na prática do crime de tráfico internacional de drogas.

    6. A custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.